Tribunal: STF
Processo: ARE 912947
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 42.429/2020
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE DESTAQUE – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    White Martins Gases Industriais Ltda., por meio de petição subscrita por advogada regularmente credenciada, requer, com fundamento no inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019 do Supremo, a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais de 12 a 19 de junho de 2020. Ressalta a importância econômica da matéria em discussão, a justificar o exame em sessão presencial. 
    2. Nos termos do inciso II do artigo 4º da Resolução STF nº 642/2019, não serão apreciados, em ambiente virtual, listas ou processos com pedido de destaque feito por qualquer uma das partes, desde que requerido até 48 horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.
    O agravo interno foi inserido na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma com início à zero hora de 12 de junho de 2020. O pedido de destaque foi formalizado às 13 horas, 53 minutos e 57 segundos do dia 10 de junho anterior, portanto fora do prazo.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator